Tribunal: TJSP
Processo: 1005390-55.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO. Aplicabilidade do CDC. Equiparação a seguro de automóvel. Autor que diz ter promovido o pagamento do prêmio no mesmo dia do sinistro, algumas horas antes, o que restou confirmado tão somente por boletim de ocorrência lavrado, unilateralmente, seis dias após o evento. Impossibilidade de presunção de sua má-fé, tampouco de afastamento por

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO. Aplicabilidade do CDC. Equiparação a seguro de automóvel. Autor que diz ter promovido o pagamento do prêmio no mesmo dia do sinistro, algumas horas antes, o que restou confirmado tão somente por boletim de ocorrência lavrado, unilateralmente, seis dias após o evento. Impossibilidade de presunção de sua má-fé, tampouco de afastamento por completo da verossimilhança de suas alegações, além de sua hipossuficiência, deixando-se de inverter o ônus da prova. Omissão, contudo, acerca da utilização do veículo para exercício de sua profissão de motorista de aplicativo, o que agravou o risco e se cuida de informação relevante ao preço da contratação. Correta recusa da associação apelada. Recurso desprovido.